Tribunal: TJMT
Processo: 1019195-05.2022.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-12-01
Data de publicação: 2022-12-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019195-05.2022.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA (221)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Competência]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JUÍZO DA 4a VARA CÍVEL DE RONDONÓPOLIS (SUSCITANTE), JUÍZO DA 2a VARA CÍVEL DE RONDONÓPOLIS (SUSCITADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. - CNPJ: 52.568.821/0001-22 (TERCEIRO INTERESSADO), R. BALKE & BALKE LTDA - ME - CNPJ: 20.348.370/0001-21 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 4a VARA CÍVEL E ESPECIALIZADA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (SUSCITANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROCEDENTE. UNÂNIME.

E M E N T A

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS
DE DIREITO PRIVADO

CONFLITO DE COMPETÊNCIA (221) No 1019195-05.2022.8.11.0000

SUSCITANTE: JUÍZO DA 4a VARA CÍVEL E ESPECIALIZADA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS

SUSCITADO: JUÍZO DA 2a VARA CÍVEL DE RONDONÓPOLIS

EMENTA

EMENTA

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – CONTRATO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – COMPETÊNCIA APENAS PARA APRECIAR A ESSENCIALIDADE DOS BENS OBJETO DE APREENSÃO PARA AS ATIVIDADES PRODUTIVAS – PROCEDÊNCIA DO CONFLITO PARA DECLARAR O JUÍZO SUSCITADO PARA PROCESSAR E JULGAR A AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO.

A competência do juízo da recuperação se limita às demandas que efetivamente digam com o feito recuperacional. Nas demais, tal como na busca e apreensão, a competência do juízo recuperacional se limita a definir eventual discussão acerca da essencialidade do bem à atividade produtiva da recuperanda.

A chamada
vis attractiva
não altera a competência do juízo onde se processa a ação de busca e apreensão, apenas e quando muito, ocorre a suspensão do trâmite da demanda.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Conflito Negativo de Competência suscitado pelo
Juízo da 4a Vara Cível e Especializada Em Recuperação Judicial da Comarca de Rondonópolis,
em face do
Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis,
que declinou da competência para conhecer e julgar os autos da Ação de Busca e Apreensão, ajuizada por Bradesco Administradora de consórcios LTDA, em face de Balke & Balke LTDA - ME.

O Juízo Suscitante, em síntese, sustenta o que os bens objeto da Ação de Busca e Apreensão são objeto de contrato garantidos por alienação fiduciária, de modo que não se submetem aos efeitos da Recuperação Judicial, nos termos do § 3o, do art. 49, da Lei no 11.101/05.

Destaca que por se tratar de crédito extraconcursal, não há se falar em competência do Juízo Universal, mas suspensão do trâmite da ação em que o crédito é perseguido.

Suscitou
o presente conflito, com objetivo de que seja reconhecido a competência para o processamento da Ação de Busca e Apreensão do Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis.

Nas informações prestadas, o
Juízo suscitado destaca que a remessa dos autos ao suscitante se deu em função do deferimento da recuperação judicial, nos autos no 1007414-25.2018.8.11.0000, bem como pelo fato da demanda em apreço envolver análise de essencialidade do bem litigioso à recuperanda (id 144824663).

O parecer da d. Procuradoria Geral de Justiça é pela procedência do presente Conflito para declarar a competência do Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, para processamento da Ação de Busca e Apreensão, de modo que o Juízo da Recuperação Judicial fica responsável pela análise dos atos de constrição patrimonial da recuperanda (id 147108685).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO

CONFLITO DE COMPETÊNCIA (221) No 1019195-05.2022.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A controvérsia em exame está em saber qual o juízo competente para processar e julgar a Ação de Busca e Apreensão, ajuizada por
Bradesco Administradora de consórcios LTDA
, em face de
Balke & Balke LTDA - ME
.

No caso, o Juízo Suscitado da 2a Vara Cível de Rondonópolis, no qual se processa a Ação de Busca e Apreensão n. 1006923-09.2018.8.11.0003 (id

144351686 - Pág. 133) , declinou da Competência ao Juízo Suscitante da 4a Vara Cível e Especializada em Recuperação Judicial da Comarca de Rondonópolis (id 144351686 - Pág. 141), no qual se processa a Recuperação Judicial no 1007414-25.2018.8.11.0000, da empresa
Balke & Balke LTDA - ME
.

De acordo com o Juízo Suscitado, as questões que envolvem o patrimônio/essencialidade dos bens da empresa devem ser decididas pelo Juízo Recuperacional, logo a competência para processar e julgar a Ação de Busca e Apreensão ajuizada por
Bradesco Administradora de consórcios LTDA
. seria do Juízo da 4a Vara Cível e Especializada em Recuperação Judicial da Comarca de Rondonópolis, onde se processa a recuperação judicial.

Pois bem. Evidencia-se que os bens perseguidos na Ação de Busca e Apreensão são objeto de contrato garantidos por alienação fiduciária, de sorte a não se submeterem aos efeitos da recuperação judicial, nos termos do § 3o, do art. 49 da Lei n. 11.101/2005.

Lado outro, não se desconhece que, em regra, a competência para deliberar acerca da qualidade dos créditos e atos constritivos em detrimento do patrimônio das empresas em recuperação é exclusiva do Juízo Recuperacional, em particular, no que toca a essencialidade dos bens para o prosseguimento da atividade econômica da sociedade recuperanda.

Aliás, sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça se posicionou no sentido de entender que
“o Juízo da recuperação é o único competente para constatar a essencialidade de bens constritos para o prosseguimento da atividade econômica da sociedade em recuperação”.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO EM CONFLITO POSITIVO DE COMPETÊNCIA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. VEÍCULOS. FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ESSENCIALIDADE PARA AS ATIVIDADES PRODUTIVAS. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO. ART. 49, § 3o, DA LEI 11.101/2005. EXCEÇÃO.

1. Embora os créditos garantidos por alienação fiduciária não se submetam aos efeitos da recuperação judicial, compete ao Juízo da Recuperação apreciar a essencialidade dos bens de capital submetidos a tal regime para a manutenção da atividade produtiva da empresa, tendo em vista a ressalva constante da parte final do § 3o, do art. 49, da Lei 11.101/2005.

2. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt nos EDcl no CC 119.387/PR, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/03/2019, DJe 03/04/2019)

Contudo,
a chamada
vis attractiva
não altera a competência do juízo onde se processa a ação de busca e apreensão, apenas e quando muito, ocorre a suspensão do trâmite da demanda.

De tudo, resulta que a busca do crédito extraconcursal terá no juízo da busca a apreensão, o seu juiz natural, máxime porque não há juízo universal em sede de Recuperação Judicial, sendo de competência do juízo da recuperação judicial apreciar a essencialidade ou não do bem ao funcionamento da sociedade.

A propósito:

“Recuperação judicial. Juízo universal. Inexistência de previsão legal. Pretensão da ré de que a satisfação do crédito da autora seja submetida ao juízo onde tramita a recuperação judicial. Inadmissibilidade. A regra do juízo universal é instituto relacionado à falência, e não extensível à recuperação judicial, por ausência de previsão legal.”
(Agravo de instrumento no 2122705-10.2016.8.26.0000. Relator: Renato Rangel Desinano. 11a Câmara de Direito Privado. TJSP. Julgado em 01/08/2016) (grifei)

“CONFLITO DE COMPETÊNCIA - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – BEM MÓVEL QUE NÃO SE SUBMETE AOS EFEITOS DA RECUPERAÇAO JUDICIAL – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – COMPETÊNCIA PARA APRECIAR A ESSENCIALIDADE DOS BENS OBJETO DE APREENSÃO PARA AS ATIVIDADES PRODUTIVAS – AUSÊNCIA DE CONFLITO – IMPROCEDÊNCIA.

A competente do juízo da recuperação se limita às demandas que efetivamente digam com o feito recuperacional. Nas demais, tal como na busca e apreensão, a competência do juízo recuperacional se limita a definir eventual discussão acerca da essencialidade do bem à atividade produtiva da recuperanda. A chamada vis attractiva não altera a competência do juízo onde se processa a ação de busca e apreensão, apenas e quando muito, ocorre a suspensão do trâmite da demanda.”
(N.U 1005139-06.2018.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 01/08/2019, Publicado no DJE 05/08/2019).

“CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – BUSCA E APREENSÃO – DEVEDOR EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - CRÉDITO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - BEM MÓVEL QUE NÃO SE SUBMETE AOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL - RECUPERAÇÃO JUDICIAL – COMPETÊNCIA PARA APRECIAR A ESSENCIALIDADE DOS BENS OBJETO DE APREENSÃO DO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL – COMPETÊNCIA DO JUÍZO A QUO PARA O PROCESSAMENTO DO FEITO - CONFLITO IMPROCEDENTE.

(...) Decisão do C. STJ, no âmbito de Conflito de Competência envolvendo o Juízo a quo e o Juízo da Recuperação Judicial, reconheceu a competência deste último para decidir sobre os atos de disposição patrimonial da recuperanda. Necessidade de observância ao quanto decidido pela Superior Instância.
Competência do Juízo Universal somente para aferir sobre atos de constrição e expropriação do patrimônio da agravada. Competência do Juízo a quo para o processamento do feito, resguardada a análise dos atos de constrição patrimonial pelo Juízo da Recuperação, conforme decido pelo C. STJ
. Decisão reformada. Recurso provido. (TJSP; Agravo de Instrumento 2214288-37.2020.8.26.0000; Relator (a): Ana Lucia Romanhole Martucci; Órgão Julgador: 33a Câmara de Direito Privado; Foro de Barueri - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 22/02/2021; Data de Registro: 23/02/2021)”
(N.U 1007692-21.2021.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 03/02/2022, Publicado no DJE 09/02/2022) (grifei).

Posto isso,
julga-se procedente o Conflito Negativo de Competência, para declarar a competência do Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, para processamento da Ação de Busca e Apreensão no 1006923-09.2018.8.11.0003.

É como voto.

4

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/12/2022